Tribunal: STF
Processo: ARE 1515388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público Federal interpôs o presente agravo (eDoc 59) em face de decisão (eDoc 56) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 43):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.



    1. Recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia por crime de homicídio na modalidade tentada, art. 121, caput c/c artigo 14, II, em erro de execução do art. 73, e em coautoria prevista no art. 29, todos do Código Penal (CPP art. 581, IV). 



    2. Restou provado nos autos que os Pronunciados - policiais rodoviários federais, acionados por testemunha que informou a todos os policiais em serviço que tinha acabado de presenciar um assalto, afirmando, ainda, que os responsáveis estariam em fuga dentro de um veículo Renault/Logan prata, cuja placa teria as letras iniciais QDT - passaram a acompanhar o veículo, ocasião em que ouviram disparos, o que os levou a responder à ação com o uso de suas armas de fogo. 



    3. Agiram os policiais rodoviários federais no estrito cumprimento do dever legal, consistente em interromper a ação criminosa que então, imaginava-se, estava em andamento, para efetuar a prisão em flagrante de seus protagonistas. 



    4. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 51), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de origem reformando a decisão de pronúncia, absolveu sumariamente os recorridos por concluir que houve na espécie estrito cumprimento do dever legal. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 43):



    Não se desconhece que o Magistrado, quando da pronúncia, apenas admite a imputação feita e a remete para julgamento perante o Tribunal do Júri. Tal proceder decorre de seu convencimento sobre a materialidade do fato (crime) e de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    Todavia, não pode, sob tal fundamentação unicamente, desconsiderar as circunstâncias que permeiam os autos, a ponto de ter como dever inexorável a pronúncia dos réus, devendo tais provas recair sobre crime doloso contra a vida, o que não se observa à espécie.



    Isso porque é crível a versão apresentada pelos denunciados, (ID. 255498235 – pág. 03) no sentido de que “[...] os PRFs ouviram disparos de arma de fogo sem saber se os disparos vinham do veículo Logan ou da VTR da PM, motivo pelo qual, diante daqueles disparos, imaginaram que estava acontecendo um revide à abordagem da PM pelos supostos meliantes e resolveram agir se aproximando do Logan atirando em direção aos pneus para fazer o veículo parar, no entanto tiros acertaram nos vidros e lataria do Logan que mais a frente parou, quando após certo tempo os ocupantes saíram de dentro do veículo e se constatou que a informação do motoqueiro EDUARDO não era verdadeira, posto que no veículo não se encontravam assaltantes e sim pessoas de bem sendo identificadas como Ricardo da Cunha Bezerra (motorista), Micheli Catarina Rodrigues Furtado Bezerra e Vanja da Cunha Bezerra, todas com vida...” (Grifo meu). 



    Tal versão merece especial atenção pelo fato de que o Laudo nº 2017.01.000042-BAL, (ID. 255497355 – 21/22) atestou que a arma que o policial militar CB/PM MARCELO DUTRA MONTEIRO utilizava efetuou disparos em momento anterior ao da perícia. Resta plausível, por conseguinte, a versão de que os tiros efetuados pelos PMs fizeram os PRFs crerem que havia uma injusta agressão em andamento. 



    Corrobora a versão as demais provas juntadas aos autos, como é o caso da mídia contendo 03 (três) arquivos de vídeo fornecidos à Polícia Federal pelo Policial Rodoviário Federal GUILHERME DE MATOS OTONI, o qual portava uma câmera acoplada em seu colete no dia da ação sub judice (ID. 255497355 – pág. 51). 



    Por sua vez, o Laudo nº 1833/2017 – INC/DITEC/PF, (ID. 255497357 – pág. 48) também caminha no sentido de fortalecer a versão dos pronunciados, a ver “[...] a análise das fotografias do veículo Logan, obtidas no dia do evento, demonstram que os pneus esquerdos dianteiro e traseiro estavam vazios”. Tanto corrobora as versões dos denunciados, quando afirmam terem a intenção de atingir os pneus do veículo e não seus ocupantes. 



    Adiante, (ID. 255497357 – pág. 48), o mesmo laudo, uma vez mais, reforça os relatos dos policiais, in verbis: 



    Dano constatado e não descrito pelo Laudo nº 2016.01.004943-VRO refere-se ao amassamento do para-choque traseiro do veículo. Em análise às fotografias da perícia realizada, pode-se notar pequeno amassamento do parachoque, compatível com a colisão da viatura ostensiva da polícia militar, relatada por todos os envolvidos.(Grifo meu). 



    Prossegue o referido Laudo (ID. 255497357 – pág. 51 e 54 respectivamente) a informar tecnicamente quanto à trajetória e angulação dos disparos que “Tal achado também é compatível com o depoimento dos policiais rodoviários federais, especialmente do Adailson, que afirmou ter efetuado disparos de dentro da viatura, com o carro em movimento e em passagem ao veículo alvejado...”, ou seja, a confirmar a versão apresentada pelos recorrentes.



    Acrescente-se que, ao prestarem esclarecimentos em juízo, os Peritos Federais afirmaram que tecnicamente seria sim possível que ao efetuarem disparos com os veículos em movimento e devido ondulações do asfalto, buracos e freadas, os tiros tenderiam a subir de direção atingindo local acima do desejado, o que reforça a tese de que os Denunciados não atiraram com a intenção de matar, mas sim de fazer o veículo parar.



      Debruçado ainda sobre o trabalho da perícia, noto que os Laudos nº 2016.01.017147-TRA; 2016.01.017162-TRA e; 2016.01.017148-TRA (ID. 255497355 – págs. 15/20) dão conta de que nenhuma das vítimas, ocupantes do veículo alvejado pelos disparos, sofreu perigo de morte, o que aponta para a ausência de animus necandi por parte dos policiais rodoviários federais. 



    Ademais, pela quantidade de disparos efetuados pelos policiais rodoviários federais, é de se supor que ao menos um, (senão todos), dos três ocupantes do veículo tivesse sido atingido com maior gravidade, senão letalmente, caso os tiros tivessem como alvo seus ocupantes e não os pneus. 



    Reconheço, destarte, terem os Recorrentes agido sob o pálio da da excludente de antijuridicidade do estrito cumprimento do dever legal (CP art. 23,III)[1], circunstância que impõe a absolvição sumária, ex vi do art. 415, IV, da Lei Processual Penal.[2] 



    Restou provado nos autos que os Pronunciados, policiais rodoviários federais, acionados pela testemunha EDUARDO, (que informou a todos os policiais de serviço que tinha acabado de presenciar um roubo – assalto - e dito que os responsáveis estariam em fuga dentro de um veículo Renault/Logan prata, cuja placa teria as letras iniciais QDT) passaram a acompanhar o veículo, ocasião em que houve os disparos, os quais causaram fundadas dúvidas nos pronunciados sobre a real origem, levando-os a responder, efetuando disparos com o fim parar o veículo. Tanto se extrai do detalhado relatório do policial rodoviário federal AMADEU TEIXEIRA DE SOUSA, (ID. 255497326 – págs. 13/14). 



    Convém observar que em momento algum tiveram os Recorrentes razões para presumir estarem as vítimas desarmadas. A presunção contrária, dada as circunstâncias – eventuais autores de prática delitiva em fuga, local escuro e barulho de disparos de arma de fogo -, não se me afigura inverossímil. De todo o modo, é razoável afirmar que os Pronunciados atuaram com dúvida fundada quanto ao fato de as vítimas terem ou não efetuado disparos contra a viatura da Polícia Militar. 



    Agiram os policiais rodoviários federais no estrito cumprimento do dever legal, consistente em interromper a ação criminosa que então, imaginava-se, estava em andamento, para efetuar a prisão em flagrante de seus protagonistas. 



    [...]



    In casu, agiram os Pronunciados acobertados por esta causa de exclusão da antijuridicidade, eis que, como policiais rodoviários federais, tinham o dever de impedir a consumação do crime ou, não mais sendo possível, de deter indivíduos surpreendidos em flagrante delito. A atuação se deu nos limites da lei, não havendo prova de que tenham desejado ou admitido a produção do resultado morte. 



    Pelo exposto, conheço do recurso em sentido estrito e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de, reformando a decisão de pronúncia, ABSOLVER SUMARIAMENTE FRANCISCO ADAILSON SOUZA DA SILVA e AMADEU TEIXEIRA DE SOUSA, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.



     



    Para dissentir do Colegiado de origem — e afastar a existência da “causa de exclusão da antijuridicidade” por estrito cumprimento do dever legal, de forma a pronunciar os ora recorridos —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente